Tribunal: TJES
Processo: 0002701-96.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002701-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON GUILHEEM CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002701-96.2023.8.08.0011

APELANTE: MAYCON GUILHEEM CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por MAYCON GUILHEEM CARDOSO contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, a ser cumprido em regime aberto. O apelante e seu comparsa foram flagrados com "crack" para comercialização e com arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (ii) estabelecer se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta incontestável, demonstrada pelo Auto de Apreensão de 673 pedras de "crack", pelo Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 42313849), que confirmaram a natureza da droga.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas é comprovada pelas provas coligidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que são uníssonas e contundentes.

Os depoimentos dos policiais militares Roberto Cardoso Pereira e Mariza da Rocha Estefanato foram firmes e convergentes, ratificando os fatos narrados na denúncia, e a credibilidade da palavra dos policiais militares é amplamente reconhecida pela jurisprudência quando os relatos são harmônicos e coadunados com os demais elementos de prova.

As denúncias anônimas prévias, que indicavam a atuação conjunta de Maycon e Ademir na mercancia de entorpecentes e em conflitos armados pelo controle do tráfico, somadas à visualização de grande quantidade de "crack" e à tentativa de Maycon de se esconder no momento da abordagem, conferem robustez aos depoimentos.

A tese defensiva de negativa de autoria, apresentada pelo apelante em seu interrogatório, é isolada e completamente dissociada do conjunto probatório.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, não prospera a pretensão de afastamento, porquanto o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo atestou a prestabilidade do armamento, que foi localizado junto às drogas, confirmando sua destinação para intimidação difusa.

A presença da arma, em conjunto com as denúncias sobre o envolvimento do apelante e do corréu em conflitos armados pelo controle do tráfico, demonstra o nexo finalístico entre a posse da arma e a atividade de tráfico, configurando a majorante. A arma era costumeiramente utilizada para segurança do ponto de venda de drogas, dada a atividade de risco.

A pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não apresenta interesse recursal, visto que a sentença já aplicou a referida minorante na fração máxima de 2/3, resultando na fixação da pena-base em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As provas testemunhais de policiais militares, corroboradas por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

A causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, é aplicável quando a arma de fogo tem nexo finalístico com a atividade de tráfico de drogas, mesmo que sua posse seja para segurança do ponto de venda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002701-96.2023.8.08.0011

APELANTE: MAYCON GUILHEEM CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MAYCON GUILHEEM CARDOSO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 11829689), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Extrai-se da inicial acusatória que, em 22 de novembro de 2023, por volta das 22h04min, na Rua Francisco Caetano, em Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, o apelante e seu comparsa Ademir Pereira Ramos foram flagrados com "crack" para comercialização. O crime, em tese, foi praticado com arma de fogo para intimidação difusa ou coletiva. Na mesma ocasião, os denunciados tinham em cativeiro 03 (três) pássaros da fauna silvestre sem autorização legal.

Devidamente processado, o apelante Maycon fora ao final condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo reconhecida, ainda, em seu desfavor a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (uso de arma de fogo) e absolvido em relação ao delito ambiental.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas é incontestável, demonstrada cabalmente pelo Auto de Apreensão, que registrou 673 (seiscentas e setenta e três) pedras de substância similar a "crack", pesando aproximadamente 110 gramas. Corrobora, ainda, o Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, que atestou se tratar de substância com características de entorpecente, e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 42313849), que confirmou a natureza da droga. Tais documentos, em conjunto, não deixam margem para dúvidas quanto à existência do fato criminoso.

No tocante à
autoria
, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo. As provas coligidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são uníssonas e contundentes em demonstrar a prática da traficância pelo apelante Maycon. Os depoimentos dos policiais militares Roberto Cardoso Pereira e Mariza da Rocha Estefanato foram firmes e convergentes, ratificando os fatos narrados na denúncia. Os agentes da lei informaram que Maycon já era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas na região de Soturno e estava na residência no momento da abordagem policial.

A credibilidade da palavra dos policiais militares é amplamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando seus relatos são harmônicos e coadunados com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. As denúncias anônimas prévias, que indicavam a atuação conjunta de Maycon e Ademir na mercancia de entorpecentes e em conflitos armados pelo controle do tráfico , somadas à visualização de grande quantidade de "crack" e à tentativa de Maycon de se esconder no momento da abordagem, conferem robustez aos depoimentos policiais.

A tese defensiva de negativa de autoria, apresentada pelo apelante em seu interrogatório, é isolada e completamente dissociada do conjunto probatório. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a negativa do réu só possui validade quando apoiada em elementos probatórios dos autos e não se mostra contraditória aos demais dados coligidos. Desse modo, as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando juízo de certeza para o decreto condenatório.

Na sequência, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, trata-se de mais uma tese que não prospera, porquanto o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo colacionado aos autos atestou a prestabilidade do armamento, o qual fora localizado junto às drogas, confirmando sua destinação para intimidação difusa.

Na apreensão em flagrante foi localizada na residência 01 (uma) pistola calibre 9mm, marca Taurus, com 19 (dezenove) munições e 01 (um) carregador. O Laudo Balístico (ID 42308151) e o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 34474391) confirmaram a funcionalidade do artefato. A presença da arma, em conjunto com as denúncias sobre o envolvimento do apelante e do corréu em conflitos armados pelo controle do tráfico, demonstra o nexo finalístico entre a posse da arma e a atividade de tráfico, configurando a majorante.

Desta forma, mantém-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se a ausência de interesse recursal.

Houve na r. sentença o reconhecimento da referida minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na fixação da pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Posteriormente, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) pela incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Não há, portanto, vício, desproporcionalidade ou excesso na dosimetria, estando a sentença plenamente ajustada aos parâmetros legais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)